Tribunal: TJDFT
Processo: 0754690-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0754690-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERLANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pleito de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, a fim de consultar dados financeiros para viabilizar a execução da agravada. Em suas razões recursais, o agravante alega a imprescindibilidade de nova pesquisa via sistema Sisbajud para a localização de bens passíveis de penhora da executada. Afirma que não obteve êxito em uma medida eficaz para a satisfação dos seus créditos, oriundo de título executivo judicial. Sustenta que a nova pesquisa há de ser efetuada utilizando o sistema de repetição automática, mais conhecido como “teimosinha”. Declara que é possível o deferimento da medida constritiva após transcorrido o lapso temporal de um ano desde a última pesquisa via Sisbajud. Ao fim, requer, em sede de tutela de urgência, a atribuição de efeito suspensivo para a imediata efetivação da constrição, fundamentando a probabilidade do direito na possibilidade jurídica dos pedidos, e o perigo de dano na extensão temporal indefinida da execução. No mérito, demanda a reforma da decisão agravada, com a concessão em definitivo dos pleitos almejados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, cabe ao Relator ater-se, estritamente, à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não se cuida, neste momento, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixadas, pois, as limitações possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao primeiro requisito elencado acima, observa-se que – com a devida vênia ao agravante – resta ausente, em sede de cognição sumária, o citado perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que demande o uso excepcional da repetição automática de consultas, pois a parte exequente não fundamentou, de fato, o risco de não haver seus créditos em momento oportuno após ulterior julgamento pelo colegiado. Para além, quanto ao segundo requisito, de igual modo não se vislumbra razão ao agravante, visto que a probabilidade do direito não foi devidamente comprovada pela instituição financeira quando da interposição do agravo. Ademais, a parte não demonstrou qualquer indício de alteração patrimonial da executada, assim como o aludido lapso temporal de um ano não se verifica, uma vez que a última autorização da medida constritiva via Sisbajud foi concedida em 9/4/2025 (ID 231719054). Sendo assim, ambos os requisitos indispensáveis para a concessão de efeito suspensivo postulado não foram constatados. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, conforme dicção do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora